Tribunal: TJDFT
Processo: 0709869-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709869-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTILO OFFICE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - ME, ESTILO OFFICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA, GILVAN PEREIRA CAMPOS, DIEGO FELIPE CAMPOS GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Acordo – Recurso Prejudicado. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em Cumprimento de Sentença. Ao ID 77879178, a parte agravante comunica ter firmado acordo com o agravado, o qual foi homologado por Sentença pelo juízo de origem. Assim, constato a ausência de proveito no julgamento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator